Tribunal: TJDFT
Processo: 0702081-87.2020.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Vistos etc. Em sua douta promoção de ID 25036746, a ilustrada Procuradoria de Justiça manifesta-se pela baixa destes autos em diligência à MM. Vara de origem para que o acusado seja pessoalmente intimado da r. sentença condenatória, na forma preconizada pelo art. 392, inciso I, do Código de Processo Penal. Não descuro do entendimento prevalente de que, quando o acusado estiver preso, tal como na hipótese em vértice, é obrigatória sua intimação pessoal do inteiro teor da sentença penal condenatória. Não obstante, certo é que o presente caso apresenta peculiaridade contraindicativa do ato de intimação pessoal do acusado. Com efeito, em sede de alegações finais, a d. defesa do acusado apresentou o seguinte requerimento: “O réu WESLEY APARECIDO DE CARVALHO RODRIGUES, se encontra preso no Presídio de Santo Antonio do Descoberto/GO e por medida de segurança e integridade física, pugna, pugna para que não seja enviado ao presídio onde se encontra, a sentença deste processo.” (sic, ID 24445917, p. 8). Posteriormente, depois de exarada a r. sentença condenatória, o pleito em questão foi reprisado na petição de ID 24445942, na qual se lê, in verbis: “WESLEY APARECIDO DE CARVALHO RODRIGUES SANTOS, por intermédio de seu advogado devidamente constituído, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, pugnar para que não seja enviado a ele, o MANDADO DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA - RÉU PRESO, ID no: 85105327: [...] Sendo que nas Alegações Finais - ID no: 83862746, este causídico, a pedido do próprio WESLEY APARECIDO DE CARVALHO RODRIGUES SANTOS manifestou pelo não envio do referido Mandado com a r. Sentença, haja vista que, o mesmo teme sofrer represaria pelos outros presos onde se encontra (Presídio de Santo Antônio do Descoberto/GO), sendo que o depoimento prestado por ele, tanto em sede de delegacia, quanto em juízo, pode condená-lo a morte dentro do presídio, eis parte das Alegações Finais apresentada pela defesa: [...] Sendo assim, a defesa técnica entende que o pedido do sentenciado deve ser levado em consideração, pois o mesmo se encontra preso desde o dia 15/10/2019, nesta já mencionada unidade prisional, e certamente tem motivos para o pleito.” (sic, grifos no original). Por esse motivo, em sua r. decisão lançada no ID 24445950, o d. juízo de origem registrou o seguinte raciocínio: “Acolho o pedido formulado pela d. Defesa deduzido na petição de ID 85123521 e, em consequência, determino o imediato recolhimento do mandado de intimação da sentença expedido em relação ao réu WESLEY APARECIDO DE CARVALHO RODRIGUES SANTOS, SEM CUMPRIMENTO, ante a possibilidade de o réu vir a sofrer represália dentro do cárcere caso venha a ser cumprido o referido mandado, segundo informa a própria Defesa. Tal fato deve ser interpretado como dispensa, pelo próprio sentenciado e sua Defesa, quanto à intimação pessoal da sentença. Assim, aguarde-se o transcurso do prazo da publicação da sentença ao advogado.” (grifos no original). Interpreto que o d. julgador sentenciante agiu corretamente na espécie. Não há motivos para duvidar da informação prestada pela d. defesa de que o próprio acusado manifestou o desejo de não ser intimado pessoalmente da r. sentença por receio de vir a sofrer represálias dentro da unidade penitenciária onde se encontra custodiado. O aventado risco à integridade física e à própria vida do acusado é fator concreto e idôneo que justifica, em caráter excepcional, o desatendimento ao comando do art. 392, inciso I, do Código de Processo Penal, sem que se cogite da caracterização de nulidade. No particular, oportuno ressalvar que, futuramente, a d. defesa não poderá vir a arguir nulidade decorrente da falta da intimação pessoal do acusado quanto ao inteiro teor da r. sentença condenatória, sob pena, inclusive, de configuração de ato atentatório à dignidade da justiça. Diante do exposto, de maneira excepcional, indefiro o requerimento ministerial de baixa dos autos à MM. Vara de origem para que o acusado seja pessoalmente intimado da r. sentença condenatória. Sendo assim, retornem os autos à ilustrada Procuradoria de Justiça, para que se manifeste a respeito da petição de ID 24894270. Por fim, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator